Tribunal: TJMT
Processo: 0008447-19.2010.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIAIS QUE EVIDENCIEM O MOTIVO TORPE. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA AFASTAR O MOTIVO TORPE. 3. RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados, na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.
2. Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando não encontrarem amparo nas provas existentes nestes autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri. Logo, na hipótese, é imperativo o afastamento da qualificadora do motivo torpe, porquanto não há qualquer elemento de convicção produzido judicialmente que evidencie o móvel abjeto declinado pela autoridade prolatora da decisão de pronúncia.
3. Recurso desprovido, com exclusão de ofício da qualificadora de motivo torpe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008447-19.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADILSON SARAIVA DE LIMA - CPF: 007.501.471-80 (RECORRENTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ALEXANDRE LEONILTON DA SILVA (RECORRENTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), WIENIAN DA SILVA MARTINS (VÍTIMA), JEAN RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), ALEX MARCOLINO DA SILVA (ASSISTENTE), WIENIAN DA SILVA MARTINS - CPF: 004.509.451-97 (VÍTIMA), ALEX MARCOLINO DA SILVA (ASSISTENTE), JEAN RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE LEONILTON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIAIS QUE EVIDENCIEM O
MOTIVO
TORPE.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA
AFASTA
R
O MOTIVO TORPE. 3. RECURSO DESPROVIDO
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados
,
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2.

Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando não encontrarem amparo nas provas existentes
nestes
autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri. Logo, na hipótese, é imperativo o afastamento da qualificadora do motivo torpe, porquanto não há qualquer elemento de convicção produzido judicialmente que evidencie o móvel abjeto declinado pela autoridade prolatora da decisão de pronúncia.

3
. Recurso desprovido
, com exclusão de ofício da qualificadora de motivo torpe
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Adilson Saraiva de Lima

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0008447-19.2010.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicí
dio qualificado por motivo torpe
e pelo recurso que dificultou a defes
a da vítima (art. 121, § 2o, I
e IV, do Código Penal), determinando a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Nas razões que se encontram no ID
217618399
o recorrente
postula
a

sua

despronúncia, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, conforme os ditames do art. 414, do referido
Codex.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
217618410
, rebate a tese
do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
226446178
,
se posicion
a para afastar a qualificadora do motivo torpe
,
“por falta de elementos de provas judiciais demonstrando sua incidência”
, mantendo-se a pronúncia do recorrente.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória constante no ID
217618253
, p. 1
-
4
, narra os fatos da seguinte forma:

“
[...]

No dia 12/02/2010, por volta de 04h00min, na Rua Castelo Branco ao lado

da Empresa de Telefonia Móvel Vivo, bairro Centro, nesta cidade e comarca da Capital, os denunciados, em divisão de tarefas e liame subjetivo - imbuídos por inequívoco animus necandi - motivados pela torpeza e utilizando-se de expediente a dificultar a defesa da vítima, mataram WIENIAN DA SILVA MARTINS, efetuando disparos de arma de fogo (não apreendida) que provocaram as lesões descritas no mapa topográfico e exame necroscópico n°01-01-00108-01/2010 (fls. 122/126), sendo a causa eficiente da morte da
vitima
o traumatismo
crânio-encefálico
produzido por projétil de arma de fogo.

Segundo o apurado, no dia e hora do fato os denunciados e a vítima

encontravam-se - juntamente com outras pessoas - na boate "GARAGEM"

quando foi iniciada uma briga entre eles no interior do estabelecimento, obrigando os seguranças do local a fecharem as portas. Nesse interim a vítima, evitando não se envolver mais em confusão, procurou afastar-se do local, ocasião em que foi contido
pelo denunciados
que
alvejaram-no
com diversos disparos de arma de fogo, atingindo-o na região cerebral e vascular (consoante atesta o laudo necroscópico), sem lhe possibilitar qualquer chance de defesa. Após o ocorrido os denunciados deixaram o local.

Descortinou-se que o crime foi motivado por uma "rixa"

existente entre a

vítima e os denunciados Adilson e Benedito, o que revela a motivação
ignóbil
do
homicidio
perpetrado.

De outro giro, Laudo Pericial acostado à fls. 146/158 (comparação balística) indica que o projétil colhido no cadáver da vítima
Wienian
é compatível com projéteis expelidos pela arma de fogo utilizada pelo denunciado Adilson no crime de roubo por ele praticado, concluindo que as balas saíram da mesma arma.

Interrogados os denunciados negaram a autoria delitiva, apresentando versões

ludibriosas para os fato
s [...]”

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse desiderato, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na Sessão de Julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Destarte, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a i
nexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na denúncia está comprovada e sequer foi objeto de impugnação recursal.

No
que diz respeito aos indícios
de autoria, embora o reco
rrente negue ser o autor
do delito
,
o contexto é que
ele
se envolveu em uma briga com a vítima
na noite em que ela foi morta
,
e
,
um mês depois do entrevero,
foi preso em flagrante portando a arma de fogo, cujo laudo de balística visto no ID
217617885
, p. 19
-
24
, conc
luiu que

foi
utilizad
a
para ceifar a vida da vítima,
sendo que tais circunstâncias
aponta
m
indícios
suficientes
de autoria
,
não sendo possível
qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Por outro lado, é
forçoso pontuar que os corréus Alexandre
Leonilton
da Silva e Benedito Edson de Oliveira Filho foram impronunciados, por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal
,
porque, ao longo da persecução penal,
nenhuma das testemunhas que
foram ouvidas, foi capaz de di
zer algo a respeito do momento
em que a vítima foi morta
, pois afirma
ram
que não viram quem foi o autor dos disparos
, de modo que subsistiu dúvida razoável
,
motivo pelo
qual o juízo de primeiro grau, corretamente,

impronunciou

Alexandre
Leonilton
e Benedito Edson
.

A
princípio poderia se pensar que t
al cenário jurídico deveria ter sido aplicado ao
recorrente
, se não fosse o fato de
ele
ter brigado com a vítima na noite do crime
,

e, um mês depois, ter sido preso em flagrante com a arma utilizada no
homicídio.

As
versões apresentadas pelo corréu Benedito Edson de Oliveira Filho e Adilson Saraiva
de Lima
, durante a fase investigativa, são no mesmo sentido de que foram juntos à boate denominada Garagem, local em que a vítima se encontrava, e, em determinado momento, iniciou-se uma briga generalizada, sendo todos colocados p
a
ra fora
pelos seguranças. E, do lado de fora da casa noturna
, ouviram os disparos de arma de fogo, não sendo possível
, no entanto,
precisar quem foi o autor do homicídio, conforme se observa
destes frag
mentos
das declarações
daqueles:

Versão de Benedito Edson de Oliveira Filho

“(...) QUE o Interrogando conhecia a vítima em tela, com o qual tinha amizade;
QUE na noite dos fatos, o interrogando combinou com os amigos ALEXANDRO, ADILSON,
a namorada do interrogando, de nome FERNANDA, que mora no Bairro Verdão, próxima a uma academia denominada GOLFINHO AZUL, atrás da Igreja, numa casa de portão branco, mas que não sabe "de cabeça" seu telefone, e também o amigo JEFFERSON,
de irem todos para o Bar Garagem
, e para isso o interrogando pediu emprestado o veículo GOL de cor VERMELHA, de duas portas, de propriedade de sua imã ELIANE, que mora no Bairro Nova Esperança, na cidade de Várzea Grande, "num grilo" onde o interrogando foi buscar o veículo mencionado, haja vista sua irmã ter lhe emprestado seu veículo; QUE por volta das "onze e quarenta da noite", o interrogando juntamente com as pessoas acima mencionadas foram para o aludido estabelecimento, tendo os mesmos chegado lá por volta da meia noite; QUE lá chegando, todos entraram no estabelecimento, exceto JEFFERSON, que foi até o local, e após desembarcar do veículo, não entrou por que não tinha o dinheiro para pagar a entrada e falou para o interrogando que iria telefonar para alguém ir buscar ele, mas não disse quem iria busca
-
lo ou para onde pretendia ir;
QUE o interrogando entrou no interior do estabelecimento juntamente com os demais, e quando foi por volta das 02:00 horas da madrugada, chegou o WEINIAN, juntamente com uma "gurizada", e em seguida, o interrogando passou por WEINIAN juntamente com sua namorada FERNANDA,
quando ouviu WEINIAN fazer um comentário a seu respeito com UM "GURI" que estava com ele, chamando o interrogando de safado, "pau no
cú
" e outras coisas, momento em que se iniciou uma discussão entre o interrogando e WEINIAN; QUE no momento em que se iniciou a discussão entre o interrogando e WEINIAN, "a gurizada que estava com WEINIAN "partiu para cima" do interrogando e começou uma briga corporal, onde teve participação na briga, o interrogando e ADILSON, os quais brigaram com os "guris" que estava com WEINIAN,
cujo nome, o interrogando não sabe; QUE após uns dois minutos, os seguranças do estabelecimento colocaram todas as pessoas para fora, QUE lá fora aconteceu outra briga, desta vez, envolvendo outras pessoas que antes estavam dentro do estabelecimento, porém, o interrogando e seus amigos, não participaram desta segunda briga;
QUE em seguida, o interrogando foi juntamente com FERNANDA para o veículo de sua irmã que o interrogando o havia estacionado próximo ao CHOPÃO, e quando já estava dentro do veículo com FERNANDA, ouço depois chegaram ADILSON e ALEXANDRE;
QUE esclarece que no momento em que estava indo para seu veículo, o interrogando ouviu disparos de arma de fogo, mas que "não deu para contar quantos foram, e que foram disparados pelos seguranças do referido bar garage;
QUE quando o interrogando estava dando partida no veículo para saírem dali, dois seguranças do bar Garage, ordenaram para todos saírem de dentro do veículo, no que após, os seguranças olharam dentro do carro para ver se tinha mais alguém, sem contudo, revistar o veículo, e em seguida, fizeram uma revista corporal no interrogando, em ADILSON e em ALEXANDRE, mas que não revistaram FERNANDA; QUE o interrogando levou ALEXANDRO e ADILSON e os deixou na rua de sua casa, haja vista que todos são vizinhos e depois seguiu com FERNANDA para a casa de um amigo do interrogando e vizinho de FERNANDA, cujo nome é RODOLFO, onde o interrogando dormiu com FERNANDA e no dia seguinte, por volta das 11:00 horas, foi levar FERNANDA em sua residência e depois, foi até a casa de sua irmã ELIANE para lhe devolver o referido veículo; QUE após, o interrogando retornou para a casa de RODOLFO; QUE o interrogando não possui arma de fogo, e afirma que os projéteis encontrados no interior de sua residência não são de sua propriedade, mas que a maconha encontrada no interior de sua residência, era de sua propriedade; QUE na noite do fato, o interrogando não estava portando arma de fogo; QUE o interrogando pode afirmar que nenhum de seus amigos acima mencionados possuem arma de fogo, como também, pode afirmar que os mesmos não estavam portando arma de fogo quando da ocasião dos fatos; QUE o interrogando não tem nenhuma participação com este crime, nem direta e nem indireta, como também pode afirmar que os "guris" que estavam consigo, também não têm nenhum tipo de participação neste crime;
QUE há uns três ou quatro meses atrás, estavam juntos o interrogando, ADILSON e mais uma "turma", sendo que ADILSON falou para WEINIAN que ele era "chifrudo", e que a namorada deste, de nome MAYARA, que morava no Bairro Santa Izabel, mas que não sabe exatamente onde, estava "botando chifre" nele, momento em que todos ficaram rindo e WEINIAN "zangou" por causa disso e como o interrogando não tomou partido nem de WEINIAN e nem de ADILSON, WEINIAN começou desde a ameaçar o interrogando e isso se agravou com o fato de o interrogando "andar" junto com ADILSON; QUE não foi o interrogando quem chamou WEINIAN de "corno", mas que por conta disso, WEINIAN criou rixa com o interrogando e com ADILSON
; QUE inclusive o interrogando desde que começou dessa rixa com WEINIAN, pediu para seu irmão WELLINGTON, o qual é "crente" para conversar com WEINIAN e convencer ele de parar com a "rixa" e com as ameaças, mas que não sabe se seu irmão chegou a falar com WEINIAN e que fez esse pedido para seu irmão há uns três ou quatro meses atrás; QUE depois dos fatos o interrogando permaneceu na casa de RODOLFO por "uns seis ou sete dias", porque tomou conhecimento de que o "povo" estava querendo lhe "pegar" por causa do crime, QUE no dia dos fatos, interrogando não se lembra que roupa vestia; QUE não é de conhecimento do interrogando que, após os fatos, ADILSON havia pegado a moto de seu irmão WELLINGTON emprestada (...)”.

(
Termo de interrogatório visto no ID
217618284
, p. 6/10
).
-
Destacamos

Versão de Adilson Saraiva de Lima

“(...) o interrogando não tinha nenhuma "rixa" com a
vitima
;
QUE na noite de ontem, à meia-noite, o interrogando juntamente com SANDRO (ALEXANDRO), o irmão deste, de nome ALEX, e a pessoa de BENEDITO, vulgo "FEIJÃO", chegaram na boate GARAGE,
para onde foram no veículo GOL de cor VINHO, cujo veículo é de propriedade da irmã de FEIJÃO, cujo nome, o interrogando não sabe; QUE todos encontravam-se no interior do estabelecimento,
quando em determinado momento o interrogando foi comprar bebida no bar da boate, e quando estava atravessando o salão, "sem mais nem menos", recebeu um "soco" de um elemento magro, branco, a quem até então, o interrogando nunca tinha visto antes e após ter sido agredido com o soco, o interrogando ia revidar, quando os seguranças do estabelecimento o afastaram e o colocaram para fora
;
QUE já do lado de fora do estabelecimento, o interrogando viu o elemento que o tinha agredido no interior da boate, e partiu para
cima do mesmo para revidar o soco que tinha levado antes do mesmo;

QUE o interrogando sabe que outros elementos também bateram no mencionado elemento, porém, não sabe dizer quem são estes outros que o agrediram juntamente consigo;

QUE no momento em que estava batendo "no cara", o interrogando ouviu um disparo de arma de fogo, momento em que correu em direção ao CHOPÃO,
e em seguida, a fim de se refugiar no veículo GOL que FEIJÃO havia deixado estacionando perto do CHOPÃO, e lá já se deparou com FEIJÃO dentro do veículo, já com o carro ligado, e no banco da frente ao lado dele, uma "menina", a quem o interrogando não conhece, e assim o interrogando correu para entrar no carro, e em seguida, viu o momento em que chegou SANDRO (ALEXANDRO), e este também entrou no veículo e foram todos embora; QUE interrogando esclarece que não viu mais a pessoa do ALEX, este tinha sumido; QUE o interrogando não sabe dizer se algum dos seus companheiros acima mencionados estavam portando arma de fogo, como também não sabe dizer se algum deles possui arma de fogo; QUE o interrogando não estava portando arma de fogo, como também não possui arma de fogo; QUE é de conhecimento do interrogando que a pessoa de FEIJÃO é usuário de maconha, mas que não sabe dizer se o mesmo é traficante, QUE não tem conhecimento de que os projéteis encontrados na residência de FEIJÃO é de propriedade do mesmo; QUE não é de conhecimento do interrogando se FEIJÃO tinha alguma com a vítima; QUE FEIJÃO nunca comentou consigo sobre a vítima; QUE o interrogando não tem participação nem direta e nem indireta com este crime, como também não tem conhecimento sobre quem atirou na vítima, como também não sabe dizer como a briga começou no interior da boate. (...)

(
Termo de interrogatório visto no ID
217618281, p. 16/19
)

Destacamos

A
ditamento da versão apresentada por Adilson

Saraiva de
Lima

“(...) QUE ratifica em seu inteiro teor o que já disse anteriormente em seu interrogatório de 12 de fevereiro de 2010, e em adição ao mesmo, ο interrogando esclarece que se encontrava no interior da BOATE GARAGEM, e como o interrogando anteriormente informava se encontrava no interior da boate garagem situada na Av. Getúlio Vargas, no centro desta cidade, encontrava-se me companhia de seu
amigos
ALEXANDRE, ALEX, BENEDITO, vulgo FEIJÃO e da namorada deste, de nome FERNANDA, QUANDO
iniciou-se uma discussão envolvendo FEIJÃO e a
vitima
após o que algumas pessoas entraram em luta corporal, tendo inclusive, o interrogando sido agredido com soco;

QUE logo em seguida a isso os seguranças da mencionada boate retiraram todos que se encontravam dentro da boate para a rua, e na rua, o interrogando avistou a pessoa que o havia agredido com um soco e entrou em luta corporal com o mesmo
;
QUE em decorrência de ter ouvido disparos de arma de fogo, o interrogando saiu correndo em direção onde se encontrava o veículo que FEIJÃO utilizada
sendo este um GOL de cor vinho, de duas portas que se encontrava próximo ao restaurante CHOPÃO, e neste trajeto, o interrogando foi abordado por dois indivíduos que se intitularam policiais e que estavam de posse de arma de fogo, os quais o interrogando acredita se tratar de policiais civis, uma vez que os mesmos estavam paisana, e estes indivíduos mandaram que o interrogando deitasse ao chão, no que o interrogando fez, onde o mesmo sofreu uma revista pessoal, não sendo nada encontrado em poder do mesmo, este fora "liberado"; QUE neste momento o interrogando pôde perceber que seu amigo ALEX estava sendo abordado pelas mesmas pessoas; QUE o interrogando continuou seu trajeto até o veículo e lá chegando adentrou ao referido, onde já estavam FEIJÃO e sua namorada e não passou muito tempo ali também chegou ALEX, que após embarcar do
veiculo
, todos deixaram o local; QUE o interrogando afirma que após saírem daquele local com o mencionado veículo não foram mais abordados por policiais, sejam militares ou civis; QUE o interrogando quer esclarece que a pessoa conhecida por JEFERSON, acompanhou o interrogando e seus demais amigos até a boate, no mesmo veículo, mas que lá chegando o mesmo por não ter dinheiro, não entrou na boate, ficando do lado de fora; QUE perguntado ao interrogando se o mesmo já tinha ciência se não tinha dinheiro, o que o mesmo teria ido fazer naquela boate, o interrogando respondeu: "SEI LÁ,
QUE o interrogando afirma que certas vez falou para a
vitima
que sua namorada conhecida por "MAYARA"
ου
"NAYARA", o estava traindo e que o interrogando percebeu que a vítima ficou "zangada" e que quando fez este comentário, encontravam-se presentes algumas pessoas, dentre elas, FEIJÃO, e que naquele momento algumas pessoas chegaram a caçoar da vítima, mas não sabe informar se seu comentário passou a ser motivo de chacota à
vitima
haja vista que não mais a encontrou
; QUE o interrogando não sabe se FEIJÃO chegou a falar com a vítima sobre este assunto, como também o interrogando não sabe informar se FEIJAO tinha conhecimento destes fatos; QUE estes fatos ocorreram já tem mais de ano; QUE o interrogando também esclarece que com relação à pessoa que FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA menciona em
sua
declarações como sendo "MALABIN", é um apelido que algumas pessoas imputam ao interrogando, mas que inclusive, o interrogando não gosta deste apelido; QUE o interrogando também não conhece a pessoa de RODOLFO, o qual seria proprietário da residência na qual FERNANDA e FEIJÃO passaram o resto da noite; QUE o interrogando com relação a pessoa de JEFERSON DAL PRA DE MOURA, o mesmo informa que o conheceu do Bairro, já algum tempo e que o mesmo chegou já a residir no Bairro Jardim Araçá, com seu pai; QUE o interrogando informa que após os fatos, já esteve com JEFFERSON no Bairro JARDIM ARAÇÁ, mas que o mesmo não chegou a comentar sobre onde estaria morando.
[
...
]
”

(
Termo de aditamento de interrogatório visto no ID
217617864, p. 3
-
5
)

Destacamos

Durante a fase judicial,
não fora
m
produzidas provas capazes de apontar quem foi o autor dos disparos, a exemplo da oitiva de Jean Rodrigues, amigo da vítima, o qual narrou que não viu o início da confusão na boate e, quando foi tentar separar a briga, acabou apanhando.
O depoente r
elatou
também
que
nunca viu ninguém dos envolvidos na confusão e que conhecia tão somente a vítima.
Jean, a
firmou por fim, que os seguranças tiraram várias pessoas de dentro da boate e que não tem condições de apontar a identidade das pessoas que estavam agredindo a vítima.

Diante das provas produzidas ao longo da instrução processual, extrai-se que o juízo de primeiro grau agiu corretamente, em impronunciar os corréus Alexandre
Leonilton
da Silva e Benedito Edson de Oliveira Filho
e pronunciar Adilson Saraiva de Lima.

Isso porque
analisando

estes
autos, verifica-se que o recorrente estava no local do crime e se envolveu na briga entre a vítima e o corréu Benedito
Edson
. Além disso, o homicídio ocorreu em 12 de fevereiro de 2010, e, no dia
18 de março de 2010, ou seja, aproximadamente, um mês depois,
a arma de fogo utilizada para
ceifar a vida da vítima foi apreendida na posse de Adilson, enquanto este cometia um crime de roubo.

S
egundo o
l
audo de
e
xame de
l
ocal de
c
rime
que se encontra no
ID
217618284
, p. 20
-
28 e
217618292
, p. 1
-
13
,
foi recolhido

o
projétil
que está
descrito
no
t
ermo de
a
preensão
que se vê no
ID
217618292
, p. 14
. E, de acordo com o
l
audo de
n
ecrópsia
encontradiço no
ID
217618292
, p. 27
-
30 e
217617864
, p. 16
-
22
], foi retirado um projétil do corpo da vítima.

O recorrente
foi preso em flagrante em 18 de março de 2010, pelo crime de roubo. Naquela
oportunidade
, foi apreendida uma arma de fogo calibre .38 [
t
ermo de
a
preensão
que está no
ID
217617921, p. 10
] utilizada por Adilson para cometer o assalto, fato, esse, confirmado por ele em seu interrogatório colhido no Inquérito
Policial
n. 210/2010 [ID
217617903, p. 23
-
25
].

Diante
dessa
circunstância, a autoridade policial, por meio do Ofício n. 808/2010 [ID
217617864, p. 23
], remeteu os
dois
projéteis apreendidos para a perícia técnica a fim de que fosse realizado
o laudo de balística com a arma de fogo.

O
l
audo de
b
alística visto no ID
217617885
, p. 19
-
24
, concluiu que os projéteis
examinados
(
aquele localizado próximo ao corpo da vítima e o

que foi
retirado do corpo
)
, foram
expeli
dos
do cano da arma apreendida com Adilson.

Depois de sair o resultado do laudo de balística,
o recorrente
foi novamente interrogado durante a fase investigativa, e, naquela ocasião, assentou que adquiriu a arma de fogo dias antes da prática do roubo, negando que
a
portava no dia do homicídio, versão, essa, que foi reproduzida em seu interrogatório judicial, conforme se observa a seguir:

A
ditamento do interrogatório de Adilson
Sara
iva de Lima
na fase investigativa

“(...) QUE o interrogando inicialmente, ratifica em seu inteiro teor seu interrogatório datado de 12 e fevereiro de 2010,
e tem a acrescentar que; QUE o interrogando atualmente encontra-se recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá, tendo sido preso em flagrante desde o dia 18
do mês de março do corrente ano
, por ter incorrido em crime de ROUBO, cujo procedimento fora instaurado pelo CISC VERDÃO, cujo crime fora realmente consumado e naquela oportunidade onde fora apreendido em poder do interrogando um revolver .38, com numeração 570942;
QUE O interrogando adquiriu a referida arma, não sabendo precisar a data, mas que tinha essa arma antes do crime de ROUBO; QUE nega o interrogando que tivesse a arma em seu poder, quando do crime praticado contra a
vitima
nestes autos;
QUE o interrogando adquiriu tal arma da pessoa conhecida pelo apelido de BODÃO, no bairro do Quilombo, tendo-a comprado na Praça em frente ao GETULIOS GRILL; QUE o interrogando não conhece a pessoa de BODÃO e que tomou conhecimento através de comentários que o mesmo tinha a referida arma para vender e telefonou para o mesmo, cujo número de telefone conseguiu através de um colega de BODÃO, mas que não se lembra o nome desse colega; QUE o interrogando telefonou para o BODÃO e comprou a referida arma pela quantia de seiscentos e
cinqüenta
reais; QUE a pessoa de BODÃO, é uma pessoa morena, de cabelos curtos, de cor preta, medindo aproximadamente 1,70 a 1,75, mas que não sabe informar a idade do mesmo e que BODÃO na ocasião da compra da arma, estava numa moto TITAN de cor preta; QUE o interrogando diz que na ocasião do crime aqui apurado, ainda não conhecia BODÃO, mas pode afirmar que depois de manteve contato visual com o mesmo para a compra da arma, não o viu na BOATE GARAGE no dia do crime em apuração nestes autos; QUE o interrogando não sabe dizer se os demais indiciados nestes autos conhecem a pessoa de vulgo BODÃO; QUE o interrogando também informa que as pessoas que foram presas consigo na ocasião do crime de ROUBO praticado conforme informado anteriormente, nenhuma estava na boate GARAGE no dia dos fatos aqui apurados; QUE perguntando ao interrogando se ele sabe o paradeiro de JEFERSON RAFAEL DAL PRA DE MOURA, o mesmo diz que não ter informação sobre o paradeiro da mencionada pessoa, mas que ouviu comentários de que mesmo estaria preso no Pascoal Ramos; QUE perguntando ao interrogando se o JEFERSON encontrava-se na boate GARAGE na noite do crime aqui apurado, o mesmo informa que RAFAEL foi até a porta da boate GARAGE naquela noite, mas que não entrou na boate e que depois ao sair o interrogando não mais viu o mesmo;
QUE dado ciência ao interrogando que a arma com a qual o mesmo foi preso, foi a mesma arma utilizada para praticar o crime contra a vítima nestes autos, em decorrência de informações constantes do Laudo de balística, o interrogando requer seu direito de permanecer calado.

[
...
]
”

(
Termo de aditamento de interrogatório visto no ID
217617942, p. 4
-
6
)

D
estacamos

Interrogatório judicial de Adilson
Saraiva de Lima

“[...] Que é mentira a acusação. Não sabe quem matou a vítima. Posteriormente aos fatos relacionados ao homicídio foi preso pela prática de roubo. Declarou que o delegado “Garcia” lhe disse que se não revelasse o autor do homicídio forjaria para indicar que a arma de fogo apreendida no roubo fosse utilizada para imputar o homicídio contra ele. Que Adquiriu a arma de fogo de um usuário de drogas pouco antes de cometer o roubo e ser preso. Conhecia o “usuário” só de vista. No dia dos fatos estava junto ao Benedito. Que estava na boate, começou a briga, levou um soco e os seguranças os colocaram para fora da boate e depois teve o disparo. Não viu se Alexandre e Benedito estavam envolvidos na briga. A boate estava lotada. Quando chegou no carro o Benedito já estava dentro do automóvel. Não visualizou o corpo da vítima [...]”
(
Transcrição
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça visto no ID 226446178
)

Sendo assim, é forçoso reconhecer que, no caso sob apreciação, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar sua despronúncia, até porque,não é demais relembrar, para que fosse acolhida sua pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não perpetrou o crime pelo qual foi pronunciado.

Além do mais, tal como foi consignado linhas volvidas, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Diante disso,
não há
como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas s
uficientes
para
pronunciá
-lo, eis que, como dito alhures, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás,
esta
Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema
de apreensão de arma de fogo utilizada em crime de homicídio
, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] - PRONÚNCIA
–

(...)
MÉRITO - DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - EM JUÍZO -
APREENSÃO DAS ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DOS DELITOS NA POSSE DO RECORRENTE

- PARTÍCIPE - DESPRONÚNCIA - PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI -
QUALIFICADORAS - MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO - TORPEZA - “FAXINA SOCIAL” - EXECUÇÃO DE VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - 8 (OITO) DISPAROS DE ARMA DE FOGO [HOMICÍDIO] - 1 (UM) POJÉTIL [TENTATIVA DE HOMICÍDIO] - LOCAL PÚBLICO - MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO - CONHECIMENTO SOBRE A FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRIMES - COMUNICABILIDADE DAS QUALIFICADORAS OBJETIVAS - CAUSA DE AUMENTO - HOMICÍDIO ATRIBUÍDO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES - GRUPO DE EXTERMÍNIO - REUNIÃO DE PESSOAS, MATADORES, ‘JUSTICEIROS’ (CIVIS OU NÃO) QUE ATUAM NA AUSÊNCIA OU LENIÊNCIA DO PODER PÚBLICO - MATANÇA GENERALIZADA - CHACINA DE PESSOAS SUPOSTAMENTE ETIQUETADAS COMO MARGINAIS OU PERIGOSAS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E NON BIS IN IDEM - INEXISTÊNCIA - QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINARIAS - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa.” (STJ,
AgRg
no RHC 155813/PE)

“Da leitura do artigo 12 da Resolução 59⁄2008 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que a expedição de ofícios pelas empresas de telefonia destina-se exclusivamente ao controle judicial dos números de telefone monitorados, bem como do prazo da medida, inexistindo, no referido diploma legal, qualquer previsão no sentido de que tais documentos devam ser anexados aos autos da cautelar para conferir validade à medida.” (STF, RHC no 126889)

O c. STJ firmou orientação no sentido de que “a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submete à disciplina da Lei n.o 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica” (
AgRg
no REsp 1760815/PR;
AgRg
no RMS no 67.682/ES).

Se o sistema utilizado nas interceptações telefônicas [guardião] e o formato dos arquivos de áudio [WAV] estão informados nos relatórios técnicos, as Defesas tiveram oportunidade de dirimir dúvidas durante a oitiva de investigador de Polícia [responsável pelo setor de gerência de interceptações telefônicas da Polícia Civil], na audiência de instrução, e a sessão de julgamento não foi realizada, não se identifica cerceamento de defesa no indeferimento das diligências.

“No que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2o do CPP, que: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. Assim, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, ‘no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje’.” (STJ,
AgRg
no HC no 739.866/RJ)

O reconhecimento de “nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC no 478.113/PE).

Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1507361/PR; TJMT, RSE NU 0000316-27.2019.8.11.0014).

A “despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138).

“A atividade típica de grupo de extermínio sempre foi considerada pela nossa jurisprudência amplamente majoritária um crime cometido por motivo torpe. O sujeito que se intitula justiceiro atua por conta própria eliminando vidas humanas certamente age com desmedida indignidade. Eventualmente, costuma-se sustentar, é possível que o agente mate outra pessoa, em atividade típica de grupo de extermínio, para preservar um bairro de
ignóbil
traficante de drogas. Ora, se assim for, sua motivação faz nascer o relevante valor social, que privilegia o homicídio, aplicando-se a regra do 1o do art. 121, e não a figura básica do caput.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 654)

O disparo de arma de fogo em local público configura a qualificadora do perigo comum (STJ,
AgRg
no HC no 627.882/SP).

O “fato criminoso praticado inesperadamente, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza surpresa (RT 783/673)” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 933).

“A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.” (TJMT, RSE NU 0010452-66.2012.8.11.0002)

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)

Se o recorrente tinha conhecimento do modo de execução dos crimes, evidencia-se a comunicabilidade das qualificadoras objetivas TJMG, RESE no 1.0056.06.132284-0/004).

Se decisão de pronúncia corresponde aos fatos narrados na exordial, assim como à capitulação jurídica atribuída pelo órgão do Ministério Público, não se identifica ofensa ao princípio da correlação.

O “móvel do delito consiste no sentimento de justiça privada dos membros da organização criminosa caracterizadora de vingança, porquanto tinham a intenção de promover verdadeira ‘faxina social’, executando pessoas com registros criminais. A torpeza do motivo dos crimes em nada se confunde com o fato de as infrações terem sido praticadas em atividade de grupo de extermínio” (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 210754166).

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
JusPODIVM
. 2017. p. 121/122)

O “afastamento [...] de causa de aumento da pena, só deve ser levado a cabo quando manifestamente improcedente ou completamente descabida sua imputação” (TJMT, RSE no 121692/2016).

Recurso desprovido.

(N.U 1009077-95.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 23.07.2024,
Publicado
no DJE 29.07.
2024
)

Destacamos

Por conseguinte, não há possibilidade de se dar guarida ao pleito do recorrente, visando sua despronúncia, eis que restam evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Outrossim, havendo, como há, na espécie, mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio
pro

societate
.

Noutro norte, a Procuradoria-Geral de Justiça se posiciona pelo decote da qualificadora do motivo torpe, sob o argumento de que
“não subsistem elementos de provas judiciais que ratificassem os elementos obtidos na etapa inquisitorial, razão pela qual, deve ser decotada”.

Assevera que
“sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foi produzida qualquer prova que sustentasse a presença da motivação torpe para a prática do homicídio, posto que as testemunhas e informantes nada souberam relatar sobre o crime, tampouco a respeito da motivação, enquanto o recorrente nega a autoria delitiva”
.

Em relação ao decote da qualificadora do motivo torpe,
tem
razão
a Procuradoria-Geral de Justiça, devendo ser adotada tal providência
de ofício
por este magistrado.

Com efeito, a suposta motivação torpe decorreu das informações obtidas durante a fase investigativa,
posto que as
versões de Adilson e Benedito
Edson
indicavam que haveria uma rixa entre a vítima e
os dois
em virtude de um comentário vexaminoso sobre uma infidelidade da então companheira da vítima.

Contudo, em juízo, nada foi produzido a respeito
da
referida motivação torpe, pois, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, as testemunhas e informantes nada souberam relatar sobre o crime, tampouco o motivo
de sua prática.

Sendo assim, inexistindo elementos probatórios judicializados a demonstrar a incidência da qualificadora do motivo torpe, é de rigor o seu decote, pois
se torna
inviável
a manutenção da qualificadora calcada exclusivamente em provas produzidas tão somente na fase investigativa.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, firmou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E DEPOIMENTOS DE OUVIR DIZER. QUALIFICADORA EMBASADA APENAS EM HEARSAY TESTIMONY. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o acusado Eduardo foi pronunciado apenas com base em depoimentos de ouvir dizer prestados pelo policial que investigou o delito e pela irmã da vítima,
Thainara
, que não presenciou o fato. Ora, o depoimento judicial da vítima é no sentido de incerteza se foi Eduardo o atirador, eis que usava um capuz preto, razão pela qual a sua impronúncia é medida que se
impõe.v
2. Neste Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo e, tampouco, em depoimentos, ainda que judiciais, de ouvir dizer.
3.
Da mesma forma, observa-se que a qualificadora em relação ao corréu encontra-se embasada apenas no depoimento de ouvir dizer da irmã da vítima e de suas inferências pessoais acerca de uma briga anterior entre Eduardo e Patrick, não havendo, pois, prova produzida em juízo a justificar a permanência do motivo torpe. Assim, é mister exclusão
.
4. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 872.382/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 15.4.
2024,
publicado no
DJe
de 18.4.
2024
)

Destacamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a aprovar o Enunciado n. 2, como a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Adilson Saraiva de Lima.
E,
de ofício,
excluo
a qualificadora do motivo torpe, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024